Tribunal: TJDFT
Processo: 0756694-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756694-59.2022.8.07.0016 RECORRENTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS RECORRIDO: ALMIR NADOLNY ROCKEMBACH DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998. FATO IRRELEVANTE PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI DA COBERTURA O PROCEDIMENTO REALIZADO PELO RECORRIDO POR DETERMINAÇÃO MÉDICA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em desfavor de sentença que julgou o feito procedente, para condená-la a reembolsar a parte autora o valor de R$ 23.600,00 correspondente aos danos materiais, bem como indenizar a quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. O objeto da prestação dos serviços de seguros de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente. Ademais, mister a observância do princípio da boa-fé e os limites da função social do contrato estabelecidos nos arts. 421 e 422 do Código Civil. 4. A jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio TJDFT é uniforme ao afirmar que é irrelevante o fato do contrato ser anterior à Lei no9.656/98, vez que se trata de uma prestação de trato sucessivo, submetendo-se, portanto, à disciplina do CDC. 5. Nos termos dos artigos 6o, IV e 51 do CDC, é possível a revisão das cláusulas contratuais que se mostrem abusivas. No caso dos autos, afigura-se abusiva a cláusula que exclui da cobertura o procedimento realizado pelo consumidor, vez que esvazia a própria finalidade do contrato. Desta forma, o reconhecimento de sua abusividade é medida que se impõe. 6. A negativa de autorização do material cirúrgico solicitado gera danos morais, por relegar ao desamparo o segurado que passou pelo constrangimento de ter a cobertura do procedimento necessitado negada pela requerida. A recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado no caso de internação em caráter de urgência/emergência agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia de quem já se encontra com a saúde debilitada. Tal conduta não caracteriza mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, ofendendo os direitos de personalidade do consumidor. 7. Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais (R$ 5.000,00), este deve ser mantido, tendo em vista que se encontra dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Referido valor foi fixado em consideração à extensão do dano e à capacidade das partes, além de manter o condão de inibição da prática ilícita por parte da ré (punitive damage). Anoto ainda que o valor fixado não é apto a gerar o enriquecimento ilícito do recorrido, nem o empobrecimento da empresa recorrente. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. 9. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1710517, 07566945920228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 48651686, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal